Tribunal: TJBA
Processo: 8003192-13.2025.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003192-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: AMELIA PIRES CORDEIRO

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TESE DE AUSÊNCIA DE DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE EM RAZÃO DE APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 21/2003. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA SOBERANAMENTE JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA EXTENSÃO, REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a rediscussão do mérito da decisão embargada, destinando-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC.

2. No caso em questão, sobre a alegação de que não há direito à paridade vencimental porque a pensão foi concedida em 2006, ou seja, após a Emenda Constitucional nº 21/2003, entendo que essa argumentação não merece ser conhecida.

3.
C
om efeito,
no ato de
intervenção do Estado da Bahia, ao ID 76961203,
a matéria não fora suscitada, razão pela qual o colegiado não pode se pronunciar sobre o tema, tratando-se de verdadeira inovação recursal agitá-lo tão somente em sede de embargos de declaração, recurso de
argumentação vinculada e estreita, cabível tão somente para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

4.
De qualquer forma, para esclarecer de maneira fundamentada, é importante destacar que o servidor falecido ingressou no serviço
público
em 01/07/1985 (p. 5 d
e
ID 76431953) e teve sua aposentadoria concedida em 24/05/2000 (
p.
51 do mesmo documento),
sendo estes
os marcos temporais considerados para avaliar o direito à paridade e à integralidade, e não a data em que o benefício foi concedido à pensionista, que o recebe de forma indireta, com base nos requisitos que o servidor atend
eu
enquanto vivo.

5. A Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC) foi corretamente reconhecida como vantagem de caráter geral, nos termos do Recurso Extraordinário nº 596.962, julgado pelo STF, e sua incorporação aos proventos da impetrante decorre do direito à paridade remuneratória.

6. Outrossim, a tese de incorporação da GEAC ao subsídio dos professores do quadro especial pela Lei Estadual nº 12.578/2012 já foi considerada e afastada no julgamento da ação mandamental, restando incontroversa a inexistência de pagamento da vantagem nos moldes exigidos pela legislação vigente.

7. Com efeito, não há falar em “bis in idem” ou incompatibilidade da GEAC com o regime de subsídio da Lei Estadual nº 12.578/2012, pois o próprio Estado admite não reconhecer o direito dos inativos e pensionistas à gratificação, o que evidencia que a referida lei não assegura sua incorporação aos proventos e pensões nos moldes praticados para os ativos, sendo certo que a impetrante, aposentada com integralidade e paridade, faz jus à extensão da GEAC, na forma garantida pelo ato aposentador.

8. Não configurada qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

9. Embargos parcialmente conhecidos e, nesta extensão, rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003192-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros; e como embargado AMELIA PIRES CORDEIRO

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia
em CONHECER PARCIALMENTE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E, NESTA EXTENSÃO, DESACOLHÊ-LO
, nos termos do voto do relator.

Salvador,.